Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Guarda e regulamentação de convivência. Tutela de urgência indeferida por ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de guarda e regulamentação de convivência, indeferiu tutela de urgência para restabelecer imediatamente a convivência paterna, por ausência de demonstração concreta de risco e com determinação de aguardar a oitiva no juízo de origem.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência, previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, para autorizar o restabelecimento imediato da convivência paterna antes da oitiva das partes e da formação mínima do contraditório.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência em matéria de guarda e convivência exige demonstração atual, específica e robusta de risco à integridade da criança, não bastando alegações genéricas de prejuízo emocional ou de afastamento temporal.
4. Intervenções liminares que alterem a rotina de convivência devem ser excepcionais e precedidas, como regra, de contraditório mínimo e instrução adequada, à luz do princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, arts. 1o e 4o) e da jurisprudência desta Corte que afasta medidas provisórias sem prova contemporânea do perigo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2054696, 0717811-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08.10.2025; TJDFT, Acórdão 2078991, 0736833-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.12.2025.